Tribunal: TJMT
Processo: 1001560-10.2021.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001560-10.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Horas Extras ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[OLIRA ORLANDO DO NASCIMENTO - CPF: 474.567.521-68 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – COLHEITA DE DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS PRESENTES – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DAS PESSOAS AUSENTES –CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – NÃO PROVIMENTO.

Não há falar em
cerceamento de defesa, quando foi oportunizada a produção da prova testemunhal pretendida pela parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Olira Orlando do Nascimento, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT que, nos autos da Ação de Cobrança, por ela proposta, julgou improcedente o pedido inicial (id. 190700780, págs. 01/12).

A Recorrente defende a nulidade da sentença, argumentando que houve cerceamento de defesa, visto que o Magistrado singular indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal e, posteriormente, prolatou sentença, julgando improcedente o pedido, ao argumento de que não houve comprovação da realização de horas extras.

O Recorrido não apresentou contrarrazões ao Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 192919668, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Civil, interposto por Olira Orlando do Nascimento, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT que, nos autos da Ação de Cobrança, por ela proposta, julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Olira Orlando do Nascimento propôs a Ação de Cobrança, contra o Município de Paranatinga, alegando que é servidora pública municipal, desde 13/06/2013, na função de cuidadora de idosos e Agente de Serviços Gerais (limpeza), trabalhando em Regime de Trabalho em Turnos – RTT – de 12 (doze) horas de duração por 36 (trinta e seis) horas de repouso.

Sustentou, na inicial, que, por força do previsto no Decreto Municipal n. 610/2010 que regulamentou o RTT, tem direito a 02 (duas) folgas mensais, mas que nunca foram gozadas e, por isso, devem ser pagas como horas extras.

Asseverou que, a partir de 2017, o Requerido realiza o pagamento de 20 (vinte) horas extras mensais, sendo, contudo, devida mais 04 (quatro).

O Juízo singular determinou as partes que especificassem as provas que pretendiam produzir (id. 190701485, pág. 01).

A Autora requereu a produção da prova testemunhal, indicando as testemunhas Kassileni Alves da Silva, Ercilia Araújo dos Santos Honório, Ester Ramos de Souza Mendes, Marilene de Souza Magalhães, Olinda Rodrigues dos Santos e Suiza Helena Brito de Oliveira Rocha (id. 190701488, págs. 01/03).

A Magistrada designou a audiência de instrução para o dia 14/07/2022, às 15h30min (id. 190701494, págs. 01/02).

Na referida audiência, foi colhido o testemunho de Marilene de Souza Magalhães, na condição de informante e a parte Autora requereu a desistência da oitiva das demais testemunhas, sendo o pleito homologado pela Magistrada
a quo
(id. 190701496, págs. 01/02)

Não havendo a apresentação de memoriais finais, a Julgadora singular proferiu sentença, julgando improcedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente os pedidos constantes na inicial.
(Sic).

Contra essa decisão, Olira Orlando do Nascimento interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A questão recursal restringe-se em verificar se houve, ou não, cerceamento de defesa.

Da análise do caderno processual, verifico que a Magistrada singular determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir. Veja-se:

VISTO,

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem, as partes, em 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Intimada, a Recorrente pleiteou a produção da prova testemunhal, juntando o rol de testemunhas,
in verbis
:

OLIRA ORLANDO DO NASCIMENTO
, já qualificada no feito de número em epígrafe que move em face da
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE PARANTINGA-MT
, também já devidamente qualificada na exordial, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência,
ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR
, conforme passa expor:

Pretende a autora sejam produzidas provas testemunhais.

Isto posto
, é a presente para requerer:

Seja designada Audiência de instrução para oitiva das testemunhas da autora, cujo rol segue logo abaixo:

a)
KASSILENI ALVES DA SILVA
, brasil leira, convivente, portadora do RG 1777357-1 SSP/MT e do CPF 009.779.441-40, residente e domiciliada na Rua Dez de Maio, n." 1.238”, Vila Concórdia, nesta cidade e comarca de Paranatinga, Estado do Mato Grosso, CEP 78870-000.

b)
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO
, brasileira, casada, portadora do RG 10166566-4 SSP/MT, e inscrita no CPF sob nº 890.852.561-00, residente e domiciliada na rua Bakaeri, nº 1177, Novo Horizonte, nesta cidade de Paranatinga-MT, CEP:78870-000;

c)
ESTER RAMOS DE SOUZA MENDES
, brasileira, casada, portadora do RG 1307722-8 SSP/MT e do CPF 892.927.901-53, residente e domiciliada na Rua João Pessoa, n.° 997, Vila Concórdia, nesta cidade e comarca de Paranatinga, Estado do Mato Grosso, CEP 78870-000;

d)
MARILENE DE SOUZA MAGALHÃES
, brasileira, casada, portadora do RG 1774441-5 SSP/MT e do CPF 550.627.251-00, residente e domiciliaria na Rua Dez de Maio, n." 1248, Vila Concórdia, nesta cidade e comarca de Paranatinga, Estado do Mato Grosso, CEP 78870-000;

e)
OLINDA RODRIGUES DOS SANTOS
, brasileira, casada, portadora do RG 15686134 SSP/MG e inscrita no CPF sob nº 080.384.246-54, residente e domiciliada na rua Ivo Ezidio dos Anjos, nº 08, Bica D` Água, nesta cidade de Paranatinga-MT, CEP 78870- 0000.

f)
SUIZA HELENA BRITO DE OLIVEIRA ROCHA
, brasileira, casada, portadora do RG 1664049-7 SSP/MT e do CPF 040.558.091-66, residente e domiciliada na Rua Piaui, n.° 30, Vila Concórdia, nesta cidade e comarca de Paranatinga, Estado do Mato Grosso, CEP 78870- 000. (Sic).

A Magistrada condutora do feito, deferiu o pedido, designando a audiência para o dia 14/07/2022, às 15h30min:

Defiro
o requerimento de produção de prova testemunhal e
designo audiência de instrução para o dia 14 de julho de 2022, às 15h30min (MT).
(Sic).

Na audiência de instrução, compareceu somente a testemunha Marilene de Souza Magalhães que foi ouvida como informante e a Autora requereu a desistência das demais, sendo pedido homologado. Veja-se:

A testemunha Marilene de Souza Magalhães foi ouvida na qualidade de informante.
Concedida a palavra a Advogada da Parte Autora
, este requereu a desistência da oitiva das testemunhas Kassileni Alves da Silva, Ercilia Araújo dos Santos Honorio, Ester Ramos de Souza Mendes, Olinda Rodrigues dos Santos e Suiza Helena Brito de Oliveira Rocha.

(...).

III – DELIBERAÇÕES
: A seguir, a MMª. Juíza proferiu a seguinte
DECISÃO
:
“Visto. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Kassileni Alves da Silva, Ercilia Araújo dos Santos Honorio, Ester Ramos de Souza Mendes, Olinda Rodrigues dos Santos e Suiza Helena Brito de Oliveira Rocha. Considerando que neste foram inquiridas as testemunhas presentes e, não havendo requerimento de diligências,
ENCERRO A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. Tendo em vista os requerimentos formulados pelas partes, converto as alegações orais finais em memorias escritos.
(Sic).

Vê-se, portanto, que, diferentemente do sustentado pela Apelante a Magistrada
a quo
não indeferiu o pedido de produção da prova testemunhal.

Na verdade, as demais testemunhas por ela indicadas não foram ouvidas, em razão do seu pedido de desistência das oitivas.

Nessa quadra, é evidente que não ocorreu o cerceamento de defesa defendido nas razões recursais. Logo, o Apelo não merece provimento.

Desprovido o Recurso de Apelação Cível, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados os honorários advocatícios, arbitrados pelo Juízo singular, em 2% (dois por cento), conforme dispõe o artigo 85, §11, do CPC.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Olira Orlando do Nascimento, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono do Apelado, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser a parte vencida beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024